Tribunal: TJMT
Processo: 1029468-85.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029468-85.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA ENI MENDES - CPF: 274.701.211-53 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, acolheu embargos do Estado de Mato Grosso com efeitos infringentes para negar provimento à apelação da embargante, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ao pagamento de licenças-prêmio não usufruídas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de cientificação da autora acerca do arquivamento do processo administrativo tem o condão de manter suspensa a contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32.

III. Razões de decidir

3. O arquivamento de processo administrativo sem a notificação da parte interessada configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, não podendo produzir efeitos jurídicos desfavoráveis, especialmente o de reiniciar o curso do prazo prescricional.

4. A interpretação conjunta dos artigos 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32 conduz à conclusão de que o recomeço da contagem do prazo prescricional, após sua interrupção pelo requerimento administrativo, pressupõe a regular finalização do procedimento, com a devida ciência do interessado.

5. O Decreto Estadual nº 766/2011 sobrestou, no âmbito do Poder Executivo Estadual, qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, impedindo o curso da prescrição, em consonância com o artigo 4º do Decreto nº 20.910/32.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional permanece suspenso quando não há regular conclusão do processo administrativo, em razão da ausência de notificação do interessado quanto ao arquivamento, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, arts. 4º e 9º; Decreto Estadual nº 766/2011, art. 2º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146-MG (Tema 905); TJ/MT, N.U 0010613-51.2015.8.11.0041; TJ/MT, N.U 1006221-17.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ENI MENDES contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em juízo de retratação positivo, acolheu embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação da ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição do pleito.

Esses embargos foram rejeitados por este Tribunal, entendendo-se que a embargante pretendia apenas rediscutir a matéria já decidida.

Interposto recurso especial e subsequente agravo, o STJ deu provimento ao recurso para anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, determinando que esta Corte aprecie especificamente a questão relativa aos efeitos da ausência de cientificação da autora acerca do arquivamento do requerimento administrativo na contagem do prazo prescricional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os autos foram devolvidos do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão do Ministro Benedito Gonçalves, que deu provimento ao agravo para anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, a fim de que esta Corte aprecie as matérias articuladas nos aclaratórios anteriormente opostos pela ora embargante.

Extrai-se dos autos originários que Maria Eni Mendes ajuizou ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso, alegando ser servidora pública estadual aposentada em 06/08/2010, tendo ocupado o cargo de investigador de polícia E-010, sem usufruir 06 (seis) meses de licenças prêmio referentes aos quinquênios 1985/1990 e 1990/1995.

A autora formulou pedido administrativo em 06/08/2010 para pagamento dos créditos, o qual foi analisado pela Secretaria de Estado de Administração que, por meio do parecer 1363/SGP/SAD/2010, de 05 de novembro de 2010, opinou pelo deferimento do pedido de indenização de 06 (seis) meses de licenças prêmio. O processo administrativo, contudo, foi arquivado em 12/11/2010, sem que a autora fosse intimada da decisão.

A ação judicial foi proposta apenas em 30/06/2020, aproximadamente 10 (dez) anos após o arquivamento do processo administrativo.

O juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, II, do CPC.

Em sede de apelação, este Tribunal inicialmente deu provimento ao recurso para afastar a prescrição, sob o fundamento de que "a própria Administração renunciou, tacitamente, a prescrição dos créditos das licenças prêmio à Apelada, é inviável o Poder Judiciário declarar tais débitos prescritos".

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, os quais foram inicialmente rejeitados. Posteriormente, em sede de juízo de retratação, esta Corte acolheu os embargos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de apelação de Maria Eni Mendes, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Nesse acórdão, afastou-se a tese de renúncia tácita à prescrição, com base no Tema 1.109 do STJ, e entendeu-se que o prazo prescricional, que estava interrompido, voltou a correr a partir do arquivamento do processo administrativo em 12/11/2010, conforme disposto no artigo 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, considerando que a ação judicial foi ajuizada apenas em 30/06/2020, quando já decorrido o prazo de 5 anos, reconheceu-se a prescrição.

A embargante, então, opôs embargos de declaração alegando obscuridade e omissão no acórdão, sustentando que a prescrição foi interrompida e ainda se encontrava suspensa em razão do requerimento administrativo que não foi finalizado com a efetiva entrega do pagamento da verba referente à licença prêmio.

Argumentou, especificamente, que o acórdão não apreciou o fundamento da interrupção do prazo prescricional pelo tempestivo pedido administrativo que, segundo alega, "foi dormitar nos escaninhos da Administração", sem que ela jamais tivesse sido intimada a se manifestar sobre a aceitação da emissão da Certidão de Crédito. Sustentou que o prazo prescricional continuaria interrompido ou suspenso, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, em razão da ausência de intimação/notificação expressa sobre o arquivamento do processo administrativo.

Esses embargos foram rejeitados por este Tribunal, entendendo-se que a embargante pretendia apenas rediscutir a matéria já decidida.

Interposto recurso especial e subsequente agravo, o STJ deu provimento ao recurso para anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, determinando que esta Corte aprecie especificamente a questão relativa aos efeitos da ausência de cientificação da autora acerca do arquivamento do requerimento administrativo na contagem do prazo prescricional.

Consta da decisão do STJ que a matéria suscitada pela embargante (efeitos, na contagem do prazo prescricional, da ausência de cientificação da autora acerca do arquivamento do requerimento administrativo) não foi devidamente apreciada por este Tribunal, apesar de guardar correlação lógico-jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se apresentar imprescindível à satisfação da tutela jurisdicional.

Mérito dos embargos

O cerne da questão trazida nos presentes embargos de declaração consiste em definir se a ausência de intimação/notificação da embargante acerca do arquivamento do requerimento administrativo teria o condão de manter a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32.

De fato, reconheço que essa questão específica não foi adequadamente enfrentada no acórdão embargado, que se limitou a afirmar que o prazo prescricional, que estava interrompido, voltou a correr a partir do arquivamento do processo administrativo em 12/11/2010, com base no artigo 9º do Decreto nº 20.910/32, sem considerar a alegada ausência de intimação da autora.

A questão merece detida análise.

O Decreto nº 20.910/32 estabelece em seu artigo 9º que "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". Por outro lado, o artigo 4º do mesmo diploma dispõe que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la".

A interpretação conjunta desses dispositivos, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, que também devem ser observados na esfera administrativa, conduz à conclusão de que o recomeço da contagem do prazo prescricional, após sua interrupção pelo requerimento administrativo, pressupõe a regular finalização do procedimento, com a devida ciência do interessado acerca da decisão final.

No caso em exame, é fato incontroverso que a embargante formulou tempestivo requerimento administrativo em 06/08/2010, interrompendo assim o prazo prescricional. Também restou demonstrado que a Administração, por meio do parecer 1363/SGP/SAD/2010, de 05 de novembro de 2010, reconheceu o direito da servidora à indenização das licenças prêmio não gozadas.

Conforme consta dos autos, após a emissão desse parecer, o processo administrativo foi encaminhado à Coordenadoria de Gestão de Pessoas/Núcleo Segurança para "viabilizar a manifestação do(a) servidor(a) aposentado(a), a fim de que esta manifeste a opção pela emissão da Certidão de Crédito", sendo que, em caso positivo, seria remetido à Coordenadoria de Manutenção para fins de pagamento e, em caso negativo, seria arquivado. O processo, contudo, foi arquivado em 12/11/2010, sem qualquer comprovação de que a embargante tenha sido cientificada para manifestar sua opção ou mesmo informada sobre o arquivamento.

Essa circunstância é determinante para a solução da controvérsia. Isso porque, se o procedimento administrativo não foi regularmente concluído, com a devida ciência da interessada, não se pode considerar que houve o "último ato ou termo do respectivo processo" apto a fazer recomeçar a contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 20.910/32.

O arquivamento do processo administrativo sem a notificação da parte interessada configura violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não podendo, por isso mesmo, produzir efeitos jurídicos em desfavor da embargante, especialmente o de reiniciar o curso do prazo prescricional.

Ademais, o próprio artigo 4º do Decreto nº 20.910/32 dispõe que a prescrição não corre durante a demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida. No caso, tendo havido o reconhecimento do direito da embargante às licenças prêmio não gozadas por meio do parecer administrativo, mas não tendo ocorrido o efetivo pagamento nem a regular conclusão do procedimento, deve-se considerar que o prazo prescricional permaneceu suspenso.

Nesse contexto, afigura-se incorreto o entendimento de que o prazo prescricional teria recomeçado a correr a partir do arquivamento do processo administrativo em 12/11/2010, pois, sem a ciência da interessada sobre a decisão final ou sobre o próprio arquivamento, não se pode considerar encerrado o procedimento para fins de retomada da contagem do prazo prescricional.

Cabe destacar que o ordenamento jurídico pátrio não admite a figura da "prescrição intercorrente administrativa" em desfavor do administrado, especialmente quando a inércia é imputável exclusivamente à própria Administração, que deixa de dar regular andamento ao processo ou de comunicar sua decisão ao interessado.

Assim, no caso em exame, tendo a embargante formulado tempestivo requerimento administrativo, obtido parecer favorável ao seu pleito, mas não tendo sido cientificada da decisão final nem do arquivamento do processo, impõe-se reconhecer que o prazo prescricional permaneceu suspenso, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32.

Consequentemente, não se pode considerar prescrita a pretensão deduzida na ação judicial ajuizada em 30/06/2020, devendo ser afastada a preliminar de prescrição e determinado o regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito do pedido.

Pois bem.

A pretensão recursal cinge-se na procedência do pedido inicial, em condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento, referente a 06 meses de licenças prêmio não gozadas.

A matéria apresentada no presente recurso não é nova neste Sodalício.

No dia 06/08/2010, o Apelante ingressou com o Processo Administrativo nº 598769/2010, conforme se pode observar no Id. 81807974.

Os documentos anexados aos autos demonstram que o referido processo administrativo foi arquivado sem a intimação da requerente, conforme se infere no andamento processual acostado no Id. 81807974, fls. 28. Logo, não há como aferir com plena segurança e exatidão se ele foi, definitivamente, concluído e encerrado.

A única coisa que é possível afirmar com segurança necessária, é que a Apelante ingressou com pedido administrativo requerendo correção monetária e juros moratórios sobre o crédito trabalhista reconhecido no parecer 1363/CP/SGP/SAD/2010.

Além disso, importante ainda destacar que, em 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto nº 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto,
in verbis:

Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Como se pode observar, o Decreto nº 766 foi expedido quando havia transcorrido 2 (dois) anos da data do requerimento administrativo do crédito questionado no presente feito.

Desta forma, de forma alguma há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu. (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÕES DE CRÉDITO EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONFIGURADA EM PARTE – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32 – DEMAIS CERTIDÕES – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 – SOBRESTAMENTO DE TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELO PARCIALMENTO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. Há prescrição em parte do fundo de direito das certidões, conforme determina o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32, artigo 1º, contudo, há se falar em suspensão do prazo prescricional das certidões expedidas entre os anos de 2006 e 2007, observado a data de expedição do decreto n.766/2001 – 14.10.2011, para contagem. 2. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. 3. Há sucumbência recíproca das partes, devendo a fixação dos honorários observar os critérios legais do art. 85, §§ 2º, 3º, e o art. 86, Código de Processo Civil, razão pela qual não há mais utilidade no Recurso Adesivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, por estar PREJUDICADO, uma vez que só questionava os honorários sucumbenciais não estipulados pelo Magistrado a quo. 4. Apelo parcialmente provido. Recurso adesivo Prejudicado. (TJ/MT - N.U 1006221-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Desta forma, deve ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição, e julgou improcedente o pedido inicial de pagamento das licenças prêmios de 24/06/1985 a 23/06/1990 (03 meses) e 24/06/1990 a 23/06/1995 (03 meses), reconhecidamente pelo processo 598769/2010 não usufruídas pela ex-servidora requerente.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema nº 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema nº 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1-Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)

Contudo,
recentemente houve alteração constitucional
para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da
Emenda Constitucional n.° 113/2021
, que assim dispôs:

“
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado
”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema nº 810, do STF e 905, do STJ, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”. (TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”. (TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”. (TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022).

À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante do acima exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por MARIA ENI MENDES para sanar a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da embargante, afastando a prescrição reconhecida na sentença e condenando o apelado ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos valores referentes a licença prêmio alusivo aos quinquênios de 24/06/1985 a 23/06/1990 (03 meses) e 24/06/1990 a 23/06/1995 (03 meses), não usufruídas pela servidora, a serem atualizados e corrigidos a partir da citação, bem como apurados na liquidação de sentença.

Inverto o ônus sucumbencial, no entanto, o fixo sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025